Tribunal: TJES
Processo: 0000083-82.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000083-82.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAMILSON BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000083-82.2018.8.08.0035

APELANTE: JAMILSON BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO CLANDESTINA. ESTADO DE NECESSIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA. DEFENSOR DATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA NA CONDUTA CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JAMILSON BATISTA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou, pela prática de dois crimes de furto de energia elétrica (art. 155, § 3º, c/c art. 71, ambos do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto. Consta dos autos que, em 27/12/2017 e novamente em 28/12/2017, o apelante realizou ligações clandestinas para subtrair energia elétrica da concessionária EDP Escelsa, tendo a materialidade sido confirmada por perícia técnica e por Termo de Ocorrência. A defesa sustentou, preliminarmente, nulidade pela ausência de intimação para a audiência de instrução e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas e reconhecimento de estado de necessidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de instrução e julgamento, somada à ausência do Defensor Público originalmente designado, constitui nulidade absoluta; (ii) verificar se estão presentes provas suficientes para sustentar a condenação, afastando a tese de estado de necessidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de instrução não configura nulidade, uma vez que foram realizadas tentativas razoáveis de localização, todas infrutíferas, e a Defensoria Pública foi regularmente intimada para a atuação. Diante da ausência de defensor na audiência, foi nomeado defensor dativo, assegurando-se a defesa técnica, em conformidade com a jurisprudência do STJ e a Súmula 523 do STF.

A tese de nulidade por ausência de intimação do réu para constituir novo defensor não se sustenta, pois a assistência jurídica se dá pela instituição da Defensoria Pública, e não por defensor específico, não havendo necessidade de intimação do réu em caso de impedimento de defensor público designado.

A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por boletins de ocorrência, termo técnico de inspeção da concessionária e depoimentos de policiais, que confirmam ligações clandestinas nos dias 27 e 28/12/2017.

A alegação de estado de necessidade não encontra amparo nos autos, sendo insustentável frente às circunstâncias dos fatos, que revelam reiteração da conduta criminosa, uso de aparelhos eletrodomésticos como ar-condicionado e engodo praticado contra advogados distintos para pagamento da fiança com comprovantes falsos.

Inexistem questionamentos quanto à dosimetria da pena, e o pedido de concessão da justiça gratuita deve ser apreciado no juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal do réu para audiência de instrução e a substituição do defensor público por defensor dativo não geram nulidade processual, desde que haja tentativa razoável de intimação e garantia de defesa técnica.

A prática reiterada de furto de energia elétrica mediante ligação clandestina configura crime previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal, sendo afastada a tese de estado de necessidade quando ausente situação de urgência real e iminente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 3º, e 71; CPP, art. 261; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 945.384/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STF, Súmula 523.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000083-82.2018.8.08.0035

APELANTE: JAMILSON BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JAMILSON BATISTA DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 4112042, vol. 1, pp. 383/385), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 3°, do Código Penal, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

As informações constantes dos autos indicam que, no dia 27 de dezembro de 2017, por volta das 13h, policiais civis se dirigiram ao imóvel localizado na Avenida Hugo Musso, Edifício Ilha de Creta, nº 155, Bairro Itapuã, no Município de Vila Velha/ES, para averiguar a ocorrência de possível furto de energia elétrica.

No local, os agentes abordaram o apelante, ocasião em que verificaram a existência de ligação clandestina de energia elétrica. Diante disso, acionaram peritos da concessionária EDP Escelsa para realização da devida análise técnica.

A inspeção realizada pelos técnicos confirmou a existência de uma instalação irregular, ligada diretamente à rede de distribuição, sem medição do consumo, o que impossibilitava a cobrança regular. Tal fato foi formalizado no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3349546.

No dia seguinte, 28 de dezembro de 2017, no mesmo local dos fatos anteriores e após ter sido liberado da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, o apelante voltou a furtar energia elétrica da concessionária.

Conforme relato dos autos, policiais militares foram ao Edifício Ilha de Creta por solicitação do CIODES e constataram a existência de uma extensão conectada à tomada externa do prédio no segundo andar, que adentrava o apartamento 205, residência do apelante. Novamente, ele foi conduzido à Delegacia Regional.

Por essas condutas, sobreveio a condenação pelo crime de furto de energia elétrica.

1. PRELIMINARMENTE

Preliminarmente, a defesa alega a existência de nulidade no feito, porquanto o apelante não fora intimado para a audiência de instrução e julgamento designada para o dia
14.03.2022
e, por tal razão, sem possuir conhecimento da data do ato, não compareceu, sendo declarada a sua revelia.

Argumenta que à época o Defensor Público que atuava em sua defesa requereu a redesignação do ato, porém o pedido fora indeferido pelo magistrado
a quo,
sendo decretada a revelia do apelante e nomeado Defensor Dativo para assisti-lo, o qual não possuía qualquer conhecimento a respeito da causa.

Diante de tal contexto, entende a defesa ter havido violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tanto pela ausência de intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento, quanto pela deficiência da defesa técnica.

Requer, assim, a anulação dos atos processuais a partir da audiência de instrução, para que o apelante seja interrogado e apresentadas novas alegações finais.

Da análise dos autos, observa-se que a audiência de instrução foi inicialmente marcada para 05/05/2021, tendo o apelante participado por videoconferência. Na ocasião, a Defensora Pública que o representava declarou-se suspeita e solicitou a nomeação de outro defensor. O juízo concedeu ao réu o prazo de 10 (dez) dias para constituir advogado, com a advertência de que, em caso de inércia, a Defensoria Pública seria oficiada para indicar novo defensor. Após esse prazo, determinou-se a conclusão dos autos para nova designação da audiência.

Embora o réu tenha sido intimado em audiência, também foi expedida carta precatória para o endereço informado em Uberaba/MG, porém não foi localizado.

Na sequência, consta certidão nos autos, datada de
28.7.2021
, formulada pela Analista Judiciária Lolita S. D. Barreto informando sobre a realização de outras tentativas, todas infrutíferas, para intimação do réu, vejamos:

“
Certifico e dou fé que, ante à devolução da CP retro, cuja finalidade restou infrutífera, este cartório tentou contato com o réu pelos mesmos meios anteriores, sendo que o e-mail de fis. 135, enviado em 12/05/2021 e não respondido/atendido até a presente data, se trata do mesmo endereço que foi encaminhada a intimação com o link da audiência da qual participou.”

Em 05/10/2021, o apelante informou nos autos novo endereço, coincidente com aquele anteriormente indicado.

Na sequência, foi designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 14.03.2022 (ID, pp. 363/364)

Em petição colacionada aos autos, o Defensor Público Bruno Pereira de Medeiros (ID 3745662, p. 369), requereu a redesignação do ato por conflito de pauta, mas o pedido foi indeferido pelo Juízo diante da proximidade da audiência e necessidade de se respeitar o princípio da celeridade processual.

A audiência foi realizada, sendo declarada a revelia do apelante que não compareceu ao ato, assim como o Defensor Público, motivo pelo qual houve a nomeação de Defensor Dativo para atuar na defesa do réu.

Analisando detidamente os atos processuais, não constato a nulidade aventada pela defesa.

O apelante já havia sido intimado anteriormente em audiência, com advertência expressa de que deveria constituir advogado no prazo de 10 (dez) dias, porém manteve-se inerte. Após, foram feitas tentativas razoáveis de localização para nova intimação, todas infrutíferas. Assim, a intimação de Defensor Público para representá-lo ocorreu dentro da legalidade.

Aproximando a data da audiência, houve pedido do Defensor Público para que a Audiência de Instrução e Julgamento fosse redesignada por conflito de pauta, o que fora indeferido. Nesse ponto também não se constata qualquer ilegalidade.

A assistência jurídica aos hipossuficientes recai sobre a instituição da Defensoria Pública e não de forma isolada sobre um defensor público. Assim, competia a instituição designar um defensor público substituto e, diante de sua ausência, ao Poder Judiciário garantir a defesa do réu por meio de defensor dativo, exatamente como ocorreu na hipótese.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em situação análoga, que a ausência de intimação específica do réu para constituir novo defensor, quando assistido pela Defensoria Pública, não enseja nulidade, sobretudo quando não demonstrado prejuízo à defesa. Reproduzo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA. DEFENSOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR ADVOGADO PARTICULAR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.

2. A concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos.

3.
A Defensoria Pública foi nomeada para atuar no feito por ter o réu alegado ausência de condições financeiras para arcar com advogado próprio. A nomeação recai sobre a instituição como um todo e não sobre defensor específico, de modo que sua ausência por férias ou qualquer outro impedimento não isenta a Defensoria Pública de promover a defesa de seus assistidos. O fato de ter somente um defensor na Comarca não impede a atuação da Defensoria por meio de defensores substitutos quando aquele sai de férias, por exemplo. O que não é crível é querer que a pauta do Poder Judiciário fique condicionada ao calendário pessoal de defensores/procuradores, ainda mais diante do volume processual que as varas enfrentam e da necessidade de se evitar a prescrição, oferecendo à sociedade uma prestação jurisdicional célere e eficaz.

4.
Nesse cenário, houve negativa injustificada de participação da Defensoria na audiência designada, não restando alternativa ao magistrado senão a nomeação de dativo para o ato. Note-se que a obrigatoriedade de intimar o réu para constituir novo advogado somente ocorreria se ele tivesse constituído procurador próprio nos autos, mediante contrato que pressupõe escolha e confiança.
A nomeação da Defensoria decorreu da sua ausência de recursos para custear um advogado, de modo que seria inócua sua intimação anterior ao ato para oportunizar nomeação de novo advogado. Precedentes.

5. De outro lado, embora haja entendimento que, havendo defensoria na comarca, não deve ser realizada a nomeação de advogados dativos, tal regra não é absoluta e deve ser analisada de acordo com as peculiaridades do processo. Precedentes.

6. Por fim, verifica-se que a impetração não trouxe qualquer argumento concreto de que a participação da Defensoria na audiência poderia desconstituir a condenação do paciente, até porque a sentença somente foi proferida bastante tempo depois de sua realização. Analisando os autos, tem-se que a decisão decorreu de provas robustas, evidenciando que outro não seria o resultado do processo.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 945.384/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)”

Ainda, nos termos da Súmula 523 do STF, apenas a ausência total de defesa configura nulidade absoluta. A mera deficiência da defesa exige demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso. O defensor dativo apresentou requerimento na audiência, pleiteando aplicação da pena no mínimo legal.

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar arguida pela defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JAMILSON BATISTA DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 4112042, vol. 1, pp. 383/385), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 3°, do Código Penal, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

A defesa, de modo genérico, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas. Além disso, invocou que o apelante agiu amparado em excludente de ilicitude (estado de necessidade).

As provas coligidas aos autos demonstram, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitiva.

A materialidade delitiva está evidenciada pelos Boletins Unificados nº 34893116 e nº 34900168 (ID 34893116, apenso), bem como por manifestação da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A, que relatou prejuízo de R$ 207,37 (duzentos e sete reais e trinta e sete centavos), entre os dias 06/12/2017 a 27/12/2017.

Embora o apelante tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio, há depoimentos de testemunhas e policiais que confirmam a prática do furto de energia elétrica.

No Termo de Ocorrência e Inspeção (ID 4112042, vol. 1, pp. 39/41), consta que foi identificada uma ligação direta à rede de distribuição, sem a devida medição.

“
instalação interligada diretamente à rede de distribuição a revelia desta concessionária e sem medição de consumo, fazendo com que a energia consumida não seja registrada para faturamento.”

O Policial Militar Walvert Marcos Ferreira declarou que:

“(...) se dirigiram ao local; que a equipe da EDP no dia anterior já teria tirado o padrão e, no dia 28 (vinte e oito), o réu teria feito a ligação direta de outro padrão; assim foi conduzido à delegacia. O policial relata que no apartamento do acusado tinha até ar condicionado na cozinha e o próprio diz que não poderia ficar sem luz por causa da sua netinha, pois era verão e pela conservação da comida. E foi anexado filmagens pela câmera (mas o policial não se recorda se o réu confessou) (...)”. (Depoimento transcrito no Parecer do Ministério Público).

Diante de tal contexto probatório, inviável o acolhimento da tese absolutória.

Em relação à tese de estado de necessidade, também não se constata a plausibilidade jurídica da alegação.

Segundo o depoimento policial, o réu dispunha de ar-condicionado em vários cômodos da casa, não havendo indícios de situação de urgência ou perigo iminente à integridade física. A justificativa de que era verão e sua neta não poderia ficar sem ar-condicionado não configura, por si só, estado de necessidade.

Por fim, cumpre destacar que as circunstâncias em que os delitos foram cometidos evidenciam notório desrespeito do apelante pelas normas legais. Após ser autuado em flagrante pelo furto de energia elétrica e obter liberdade mediante pagamento de fiança, no dia seguinte reincidiu na mesma prática delituosa, revelando postura contumaz e desprezo pelas consequências jurídicas de seus atos.

Revela-se grave, ainda, o fato de que há nos autos depoimentos de dois advogados que atuaram na sua defesa, ambos relatando terem sido induzidos a erro pelo apelante, que os convenceu a arcar com o pagamento da fiança mediante apresentação de comprovantes de depósito que, posteriormente, revelaram-se inverídicos. Em outras palavras, o recorrente valeu-se de ardil para ludibriar dois profissionais distintos em dias consecutivos – 27 e 28 de dezembro de 2017 –, com o mesmo engodo.

Esses elementos, longe de corroborar a tese de estado de necessidade, apenas reforçam o perfil do apelante como alguém afeito à fraude e à reiteração delitiva, afastando qualquer argumento plausível de excludente de ilicitude.

Registro que nenhum questionamento fora feito em relação à dosimetria da pena.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)